Tribunal: TJMT
Processo: 1022880-79.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022880-79.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.796.171-36 (EMBARGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022880-79.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

BRDU SPE VERMONT LTDA

EMBARGADO: CHARLES PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
BRDU SPE VERMONT LTDA
, contra acórdão que conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para suprir contradição no julgado, com fins de prequestionamento.

A embargante afirma que o acórdão padece de contradição com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que não tenha havido o registro do contrato no Registro Imobiliário correspondente, não há falar em afastamento da incidência da Lei n. 9.514/1997, pois há garantia real em proveito da Requerida e não autoriza a rescisão contratual nos termos pretendidos na hipótese. Cita jurisprudência nesse sentido.

Aduz que o Magistrado firmou entendimento de que é aplicável a efetivação do procedimento legal que rege a alienação fiduciária de imóveis. Entrementes, declarou o contrato rescindido. O que é contraditório e nega vigência a Lei n. 9514/97, que rege o procedimento para a consolidação em nome do credor fiduciário, que está descrito em lei e não se coaduna ao insculpido no dispositivo da sentença.

Alega

que o Magistrado equivocou-se, tendo em vista que é a própria Lei n. 9.514/97 quem define os conceitos distinguindo dívida e despesas nos incisos I e II do § 3o, do art. 27 da Lei n. 9.514/1997, estando previsto tanto na lei quanto no contrato a cobrança de todas as despesas e da dívida atualizada, sem olvidar dos encargos moratórios que são calculados até a realização do leilão.

Assevera que o embargado pretende a restituição de valores, sem considerar que as arras não são restituíveis; ademais, não considerou os encargos moratórios, despesas de cobrança e as penalidades e encargos contratuais; não considerou o disposto no art. 27, §3.o da Lei n. 9.514/97, quanto à dívida e despesas, e igualmente

não considerou o disposto no contrato. Sendo evidente que o valor pretendido não pode ser pago porque configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 CC, além de violação ao
pacta sunt servanda
e ao
venire contra factum proprium.

A sentença é obscura quando diz no dispositivo que deverão ser devolvidos em parcela única os valores pagos. Além de negar vigência a Lei n. 9.514/97, conforme exposto alhures, verifica-se que é omissa quanto às arras, pois o valor de R$ 5.797,03 (cinco mil, setecentos e noventa e sete reais) pagos a título de arras não são restituíveis, nos termos do art. 418 da Lei n. 10.406/2002 e do contrato. Certamente, não há que se falar em rescisão nos termos pleiteado. Todavia, não se pode perder de vista que foi o embargado quem deu causa ao inadimplemento e, portanto, as arras não são restituíveis. Além da previsão legal, verifica-se no contrato, na cláusula 4a, parágrafo primeiro, inciso I, que não há que se falar em restituição de arras.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Prequestiona os art.

489, § 1o, VI, do CPC, especialmente quanto ao Resp 1.629.470/MS, julgado pela 2.a Seção do STJ, art. 926, art. 927, III, do CPC, arts. 26, 27 da Lei n. 9.514/97, art. 1.022 e seus incisos do CPC; arts. 418, 884, do Código Civil; art. 32-A da Lei n. 13.786/2018, além do art. 93 da CF. (id. 132649152)

Apresentadas contrarrazões. (id. 133025172)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante alega contradição no julgado consistente no fato

da fundamentação do acórdão embargado divergir do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Cita jurisprudências em sentido contrário à conclusão do acórdão.

É cediço que a contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, e não com a jurisprudência como alega a embargada.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 E 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 165 e 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, o que não se verifica no caso.

3. A conclusão a que chegou a Corte de origem de que o benefício fiscal concedido pelo Decreto-Lei n. 1.510/76 não se transmite aos herdeiros está em plena consonância com a jurisprudência do STJ, a qual se sedimentou no sentido de que "a isenção de imposto sobre a renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n. 1.510/1976 pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da Lei n. 7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção antes da revogação, não sendo, ainda, transmissível ao sucessor do titular anterior o direito ao benefício." (REsp 1.563.733/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 25/3/2021). Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.628.396/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.085. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO E EVENTUAL MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão impugnado não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que houve a manifestação acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com adoção de fundamentação exauriente. Da argumentação vertida nos presentes aclaratórios, ressai evidenciada a pretensão meramente infringencial da parte embargante, que, a pretexto de omissão e contradição, pretende a rediscussão da matéria já julgada de maneira suficiente e fundamentada pelo Colegiado da Segunda Seção do STJ, o que desborda da natureza integrativa dos embargos declaratórios.

1.1 Especificamente sobre a argumentação de que o desconto em exame consubstanciaria indevida retenção do salário, o que, na compreensão da embargante afronta a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, o aresto embargado, de modo expresso, consignou que "o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente - em relação ao qual o recorrente possui livre disposição -, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente".

1.2 Todas as demais questões apontadas foram devidamente sopesadas no exauriente acórdão embargado, chegando-se à conclusão que não converge com a compreensão do embargante sobre o tema, circunstância, contudo, que não o torna omisso.

2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

2.1 O aresto embargado foi expresso em assentar que não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Como se constata, o aresto embargado, em sua fundamentação, apresenta-se absolutamente coerente com a conclusão adotada, não incorrendo, no ponto, em contradição, como quer fazer crer o embargante.

3. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 28/6/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. "A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida" (EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

3. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

4. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto aos requisitos relativos à necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5 . Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.964.309/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Argumenta ainda a embargante que o contrato declarado rescindido, o que é contraditório e nega vigência a Lei n. 9514/97, que rege o procedimento para a consolidação em nome do credor fiduciário, que está descrito em lei e não se coaduna ao insculpido no dispositivo da sentença.

Alega equívoco na sentença, tendo em vista que é a própria Lei n.

9.514/97 quem define os conceitos distinguindo dívida e despesas nos incisos I e II do § 3o do art. 27 da Lei n. 9.514/1997, estando previsto tanto na lei quanto no contrato a cobrança de todas as despesas e da dívida atualizada, sem olvidar dos encargos moratórios que são calculados até a realização do leilão

Assevera que o embargado pretende a restituição de valores, sem considerar que as arras não são restituíveis; ademais, não considerou os encargos moratórios, despesas de cobrança e as penalidades e encargos contratuais; não considerou o disposto no art. 27, §3.o, da Lei n. 9.514/97 quanto à dívida e despesas e igualmente e não considerou o disposto no contrato. Sendo evidente que o valor pretendido não pode ser pago porque configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 CC, além de violação ao
pacta sunt servanda
e ao
venire contra factum proprium.

A sentença é obscura quando diz no dispositivo que deverão ser devolvidos em parcela única os valores pagos. Além de negar vigência a Lei n. 9.514/97, conforme exposto alhures, verifica-se que é omissa quanto às arras, pois o valor de R$ 5.797,03 (cinco mil, setecentos e noventa e sete reais) pagos a título de arras não são restituíveis, nos termos do art. 418 da Lei n. 10.406/2002 e do contrato.

Quanto a alegada negativa de vigência da Lei n. 9.514/97, eis o trecho do acórdão:

“(...)

A apelante,
BRDU SPE VERMONT LTDA,
alega que o procedimento legal exige que a consolidação da propriedade se dê após a constituição em mora e a oportunidade de purgar a mora. É incompatível o procedimento extrajudicial específico que rege a alienação fiduciária de imóvel com a declaração de rescisão insculpido no dispositivo da sentença.

Aduz ainda que a sentença se mostra contraditória entre a fundamentação e a conclusão, uma vez que apesar de analisar o contrato sob a égide da Lei n. 9.514/97, reconhece o direito de rescindi-lo.

Inicialmente não há que se falar em contradição na sentença, isto porque o Juiz apreciou os fatos, as provas e os pedidos de ambas as partes, e o fez de acordo com seu livre convencimento.

No caso, o autor ingressou com pedido de rescisão de contrato, pugnou pela declaração de nulidade de cláusulas contratuais e ainda a devolução dos valores pagos.

O Juiz, em análise do contrato, verificou não haver abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais, porém reconheceu o direito de rescindir o contrato, com a devolução de valores pagos pelo autor,

fazendo a devida dedução dos percentuais elencados no contrato.

Quanto ao argumento da apelante de que a rescisão do contrato é incompatível com a natureza do contrato, não se ignora que o contrato em questão foi firmado sob a égide da Lei n. 9.514/97 que regulamenta a alienação fiduciária, de modo que, constituído o devedor em mora, deve observar o procedimento de alienação extrajudicial.

Porém no presente caso, verifica-se que o autor não foi constituído em mora e, além disso, a alienação fiduciária não foi registrada na matrícula do imóvel, fatos estes incontroversos.

Sendo assim não se aplica o procedimento extrajudicial de alienação.

Nesse sentido o STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de devolução das quantias pagas.

2. Ação ajuizada em 22/03/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir i) se a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária enseja, quanto ao pleito de restituição de valores pagos, a necessidade de observância do procedimento previsto na Lei 9.514/97, ainda que ausente o registro do contrato; e ii) se a recorrente possui direito à retenção do valor pago a título de sinal pelo comprador do imóvel.

4. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei 9.514/97, que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis.

5. No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem.

6. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor.

7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Precedentes.

8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.” (REsp n. 1.911.050/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/5/2021.)

(...)

No mesmo sentido os Tribunais:

“
APELAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Rescisão por desistência do adquirente. Sentença que determinou a devolução de 85% dos valores pagos. Insurgência da requerida, que alega a existência de pacto adjeto de alienação fiduciária. Instrumento que ainda não havia levado a registro no momento do ajuizamento da demanda, sendo indiferente a sua ocorrência posterior, ainda que anterior à citação. Ausência de constituição da propriedade fiduciária, nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/97, que por tal razão é inaplicável à espécie. Incidência do art. 53 do CDC, que veda a retenção do total das prestações pagas em benefício do credor. Ausência de impugnação com relação aos demais pontos da sentença, a qual se mantém integralmente. Majoração da verba honorária sucumbencial, consoante o art. 85, § 11 do CPC. Recurso não provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1015850-72.2020.8.26.0068; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2022; Data de Registro: 14/05/2022)

(...)

Sendo assim, é possível a rescisão do contrato, uma vez que além da ausência do registro do contrato no competente Registro de Imóveis o comprador não foi constituído em mora, logo, não há que se falar em aplicação do procedimento extrajudicial de alienação.

Destaque-se que é irrelevante quem deu causa à ausência do registro, uma vez que
a garantia não se constituiu, não sendo cabível, portanto, a submissão do adquirente ao procedimento de leilão previsto no art. 27 da Lei n. 9.514/97.”

No que diz respeito a alegada omissão quanto às arras, colhe-se do acórdão que houve manifestação e fundamentação sobre o tema.

“A apelante objetiva ver preservado o direito de reter os valores que lhe são devidos, rechaça a devolução de valores de forma estabelecida na r. sentença, isto é, em parcela única e sem as retenções devidas, com observância do disposto na Lei n. 13.786/2018,

bem como pugna pela retenção das arras.

(...)

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença:

“(...)

No que se refere o valor da corretagem, não tem pertinência a pretensão do autor, pois, havendo previsão expressa no contrato, impossível a sua restituição e, nesse sentido a jurisprudência:

(...)

Assim, previsto o valor da corretagem no instrumento de contrato, não há que se falar em ilegalidade.

Quanto aplicação dos juros de mora e correção monetária: àqueles a partir do trânsito em julgado e esta a contar do desembolso.

(...)

Assevera o autor de que no caso não tem aplicação da Lei no 9.514/97, eis que ausente requisito formal para sua legalidade, qual seja, não houve o registro do contrato no cartório de imóveis.

Verifica-se que a alienação fiduciária não foi registrada na matrícula do imóvel, ao menos, tal prova não aportou aos autos, todavia, situação que não elide o direito do promitente comprador à rescisão contratual, pois o procedimento de expropriação da Lei no 9.514/97, não ocorreu, fato não altera a situação das partes.

Já o percentual da taxa de retenção, no caso de rescisão contratual deve ser entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), eis que perfeitamente aceitável consoante a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

De forma que, não há que se falar em abusividade, assim, via de consequência, deve a empresa ré efetuar a devolução do valor pago pelo autor, fazendo a devida dedução dos percentuais elencados no contrato, devidamente corrigido, ou seja, 1% de juros ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão e correção monetária – INPC - a contar do desembolso”

Como se verifica, na sentença foi determinada a devolução dos valores pagos pelo apelado, observando-se as cláusulas contratuais para se fazer as deduções neles previstas.

Em relação a discordância da restituição dos valores em parcela única, e o requerimento de que seja observado os termos da Lei n. 13.786/2018, não tem pertinência, uma vez que não se aplica referida norma aos contratos firmados anteriormente, e, no caso, o contrato em discussão foi celebrado em 09/03/2017.

Peço vênia para trazer parte do acórdão proferido pelo TJSP (
Apelação Cível 1045073-37.2021.8.26.0100; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022)
, em caso semelhante, que bem elucida a matéria:

“(...)

Por seu turno, no âmbito do C. STJ, com a finalidades esclarecer pontos relevantes ao julgamento dos recursos repetitivos (questão de ordem- Recurso Especial no 1.498.484-DF), pronunciou o min. Luis Felipe Salomão que a lei nova somente poderá atingir contratos celebrados posteriormente a sua entrada em vigor e, jamais, contratos anteriores, em razão do princípio constitucional da não-retroatividade da lei: “(...) não se pode cogitar a aplicação simples e direta da nova Lei n.o 13.786/2018 para solução de casos anteriores ao advento do mencionado diploma legal (retroatividade da lei, com consequente modificação jurisprudencial, com ou sem modulação)

Ainda que se possa cogitar de invocação de algum instituto da nova lei de regência para auxiliar nas decisões futuras, e apenas como norte principiológico - pois haveria mesmo necessidade de tratamento mais adequado e uniforme para alguns temas controvertidos -, é bem de ver que a questão da aplicação ou não da nova legislação a contratos anteriores a sua vigência está a exigir, segundo penso, uma pronta solução do STJ, de modo a trazer segurança e evitar que os jurisdicionados que firmaram contratos anteriores sejam surpreendidos, ao arrepio do direito adquirido e do ato jurídico perfeito”.

Portanto, não se revela aplicável na hipótese as introduções trazidas pela Lei n. 13.786/2018, pois a sua vigência é posterior à celebração do compromisso de compra e venda, sendo irrelevante a mera e posterior celebração de termo aditivo para atrair a sua incidência, sob pena de propiciar a submissão dos compradores ao arbítrio das incorporadoras com tal finalidade (...)”

No que tange ao pedido de retenção das arras no importe de R$ 5.797,03 (cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e três centavos), não prospera.

Observa-se do contrato que tal valor não se trata de arras penitenciais, conforme disposto no art. 418 do CC. De acordo com a forma de pagamento prevista no contrato, o valor

desembolsado como entrada compunha o preço do imóvel, tendo, portanto, caráter confirmatório, e, por isso, não pode ser determinada sua retenção.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. GARANTIA DO NEGÓCIO. INÍCIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.411/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 12/3/2021.)

(...)”

Das razões do embargante verifica-se sua irresignação com o julgado que lhe foi desfavorável.

Todos os argumentos trazidos pelo embargante foram abordados no extenso acórdão, que apreciou os fatos, as provas, a legislação aplicável ao caso, de forma fundamentada e de acordo com o livre convencimento do julgador, porém de forma contrária ao entendimento da embargante.

A decisão embargada, não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de vícios no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Registro que a

oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, a embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022